Tribunal: TJES
Processo: 5000850-25.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-25.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE DE OLIVEIRA NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a desclassificação do delito para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios dos autos permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas relacionadas ao tráfico de drogas, que se caracterizam pela ausência de autorização ou pelo descumprimento de determinações legais. 4. A materialidade do crime de tráfico é comprovada pelos autos de apreensão e constatação de substâncias entorpecentes, boletim de ocorrência, laudo toxicológico definitivo e auto de prisão em flagrante, que indicam a apreensão de 285 pedras de crack (76,8 g), 44 buchas de maconha e 2 pinos de cocaína (2,3 g), em quantidades e condições que excedem o consumo pessoal. 5. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na operação, que relataram terem recebido imagens do acusado realizando a comercialização de entorpecentes e encontraram as substâncias ilícitas no local, em porções individualizadas, prontas para venda. O apelante admitiu que os pertences encontrados no local, incluindo uma mochila com entorpecentes, eram de sua propriedade. 6. O depoimento de policiais é reconhecido como meio de prova idôneo, com valor probatório suficiente para condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição entre os relatos. 7. As características e o acondicionamento dos entorpecentes, bem como a ausência de indícios de consumo próprio, reforçam a destinação das substâncias ao tráfico. A quantidade e diversidade das drogas, a forma de armazenamento e o contexto da apreensão são incompatíveis com a tese de uso pessoal. 8. O fato de o réu alegar ser usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, sendo possível que o agente, mesmo usuário, dedique-se ao comércio de entorpecentes para sustentar o próprio vício, como aceita a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.129.808/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 08/03/2023, DJES 30/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000850-25.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE DE OLIVEIRA NEVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto
Walace de Oliveira Neves
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 9968471).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, no id. 9967978, o seguinte:

“Segundo o inquérito policial, no dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 23 horas, na Rua Thomás Antônio Gonzaga, Bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, duzentos e oitenta e cinco pedras da droga conhecida como “crack”, dois papelotes da droga conhecida como “cocaína” e quarenta e quatro buchas da droga conhecida como “maconha” (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza de drogas fls. 23/25 id 36272750).

Revelam os autos que, no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático, quando receberam informações do serviço reservado do 4º Batalhão da Polícia Militar que, após levantamentos e realização de campana, viram que o denunciado se deslocava de bicicleta pelas vias do Bairro Cristóvão Colombo, era abordado por usuários, em via pública, dirigia-se a um terreno baldio, ao lado do imóvel de nº 538, buscava as drogas e as entregava aos adquirentes.

Com essas informações, os Policiais ao local informado, avistaram o denunciado, que tinha as características informadas e fizeram a abordagem.

Realizada busca pessoal, com o denunciado foram encontradas 10 pedras de “crack” e a quantia de R$ 10,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 23/24 ID 36272750).

Em seguida, com o apoio de um cão farejador, os Policiais se dirigiram ao terreno baldio de onde o denunciado saía com as drogas e apreenderam 275 pedras de “crack”, 44 buchas de “maconha”, 02 papelotes de “cocaína” e R$1.361,50, advindos do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 23/24 ID 36272750). [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva total de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Ao apresentar
razões
, no id. 9968484, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei n° 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
adquirir e/ou trazer consigo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio do
Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente, do Boletim Unificado, todos no id. 9967974, e do Laudo Toxicológico definitivo no id. 9968434, que atesta a apreensão de 285 (duzentos e oitenta e cinco) pedras de crack, com massa total de 76,8g,
44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, 02 (dois) pinos de cocaína, com massa total de 2,3g.

Quanto à
autoria
do crime, também restou evidenciada, especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

O policial militar Leonardo Afonso Mota, ao prestar depoimento em juízo, narrou o que segue:

“que o serviço de inteligência estava realizando campana no Bairro Cristóvão Colombo, quando visualizaram um indivíduo fazendo a comercialização de entorpecentes na Rua Thomas Antonio Gonzaca e enviaram o vídeo a sua guarnição; que conseguiram abordar o indivíduo que aparecia no vídeo enviado pela inteligência; que com ele foi localizada uma pequena quantidade de crack e 10 reais em espécie; que com o auxílio da unidade k9, conseguiram adentrar no terreno baldio foram localizados os demais entorpecentes e a quantia em dinheiro; que somente o policial do serviço reservado que fez o vídeo dele entrando e saindo do terreno; que o vídeo foi juntado ao boletim; que ele, de início, disse que era apenas usuário; que questionado sobre a barraca de camping que estava no terreno, o indivíduo afirmou que era dele; que confirmou que a mochila era dele e que usava para guardar entorpecentes no terreno; que essa droga e o dinheiro estavam na mochila de cor rosa; [...] que não tinham outras pessoas próximas”.

Em sentido idêntico foi o depoimento em juízo do Policial Militar Ítalo Renato Ribeiro Carvalho, que acrescentou que, segundo informações da inteligência, o acusado entrava e saía do terreno, vendendo entorpecentes. Salientou, ainda, que a mochila estava dentro da barraca em que o apelante vivia, tendo o acusado confirmado que a barraca e os pertences nela encontrados eram dele.

De igual modo, o Policial Militar Tagton Dezidério Suave, ouvido em juízo, salientou que a sua guarnição é a da unidade K9, que foram acionados para procurar as drogas com o auxílio da cadela Meggie, tendo a droga sido encontrada embaixo de uma barraca que ficava dentro desse terreno.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. [...] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)
.

Nessa senda, nota-se que no caso em apreciação os policiais militares foram harmônicos no sentido de que receberam vídeos e informações da unidade de inteligência da Polícia Militar, que fazia campana na região e flagrou o acusado entrando e saindo de um terreno baldio, vendendo entorpecentes. Salientaram que realizaram a abordagem da pessoa que aparecia no vídeo, ora apelante, com quem foi encontrada pequena quantidade de crack e dinheiro e, posteriormente, com auxílio da unidade K9, conseguiram localizar no terreno baldio acessado pelo acusado nos vídeos o restante da droga descrita na denúncia.

Cumpre registrar, ainda, que os vídeos citados pelos policiais foram juntados aos autos nos ids. 9968467 e 9968468, do qual é possível visualizar o acusado, em mais de uma oportunidade, entrando e saindo de bicicleta de dentro do terreno baldio, após ser abordado por usuários.

Quanto ao réu, em seu interrogatório, em juízo, alegou ser mero usuário de drogas e que foi comprar droga no dia dos fatos, argumentando que não sabia que existia essa droga no terreno baldio.

Todavia, tais declarações são contrárias aos depoimentos prestados pelos policiais militares e aos vídeos juntados aos autos, que dão conta que o apelante entrava e saia do terreno em questão, realizando a venda de entorpecentes.

Importante mencionar, que os entorpecentes em questão estavam individualizados em pequenas porções, bem como que foi apreendida expressiva quantia em espécie, o que mais uma vez denota a mercancia de drogas.

Ademais, não foi apreendido com os apelantes nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo, como isqueiro, cachimbo, entre outros.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o acusado trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
não podendo prosperar seu pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas
.

Feitas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)